Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.
Desarrazoada a eliminação de candidato do Programa de Avaliação Seriada - PAS, por mero erro material no preenchimento do formulário de inscrição, referente a indicação da unidade de ensino em que estudou, principalmente porque a organizadora do certame disponibilizou seu comprovante de inscrição e não lhe causou obstáculo para que realizasse a prova.